Tribunal: TJSP
Processo: 1018797-85.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OFENSAS PROFERIDAS CONTRA PORTEIRO POR MORADOR DO CONDOMÍNIO – PRÁTICA DE INJÚRIA QUE RESTOU INCONTROVERSA NOS AUTOS – JUSTIFICATIVAS QUE NÃO MERECEM GUARIDA, EM RAZÃO DA MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA, MERECEDORA DE CORRESPONDENTE REPRIMENDA – DANO MORAL CONFIGURADO – "QUANTUM" IRRETOCÁVEL – SENTENÇA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OFENSAS PROFERIDAS CONTRA PORTEIRO POR MORADOR DO CONDOMÍNIO – PRÁTICA DE INJÚRIA QUE RESTOU INCONTROVERSA NOS AUTOS – JUSTIFICATIVAS QUE NÃO MERECEM GUARIDA, EM RAZÃO DA MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA, MERECEDORA DE CORRESPONDENTE REPRIMENDA – DANO MORAL CONFIGURADO – "QUANTUM" IRRETOCÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – APELOS NÃO PROVIDOS.